Tribunal: TJMT
Processo: 1007803-35.2017.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007803-35.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.123.612/0001-49 (APELANTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. “Na via mandamental, a matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário, no que se refere a nulidade da multa reclama a apresentação de prova robusta e pré-constituída do direito perseguido, sendo certo que meras alegações não são capazes de contornar essa exigência, sendo também impossível, nesse feito, levar a termo dilação probatória.” (Apelação / remessa necessária 25346/2017, desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/08/2017, publicado no DJE 18/09/2017).

2. “Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada”. (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
RNC PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
com o objetivo de reformar a sentença proferida
M.M. Juiz Francisco Rogério Barros
, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar no
1007803-35.2017.8.11.0003, impetrado em face do
chefe da
2a CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT – DETRAN
,
que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 485, I, do CPC e art. 10, da Lei n. 12.016/2009.

Irresignada, a apelante
RNC PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA

interpôs recurso de apelação cível, alegando em síntese, que o mandamus tem por objeto a proteção de direito líquido e certo do Impetrante contra ato ilegal proveniente do Diretor Presidente do DETRAN/MT. Alega que o impetrado não demonstrou a prévia notificação quanto às multas de trânsito, conforme orienta o Enunciado 127 da Súmula do STJ, bem como não se trata de situação que requer produção de provas além daquelas que foram trazidas com a peça de intróito.

Sustenta que no caso em tela, não há provas de preenchimento do comando normativo dos artigos 281, parágrafo único, inciso II e artigo 282, ambos do CTB.

Assevera que
pouco importa quem aplicou as multas, pois, o DETRAN é o órgão responsável para licenciar, vistoriar e transferir veículo, sendo inegável a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, na qual, inclusive, se discute a legalidade do condicionamento do licenciamento do veículo ao prévio pagamento da penalidade.

Por fim, relata a impetrante que
estão presentes todos os pressupostos para a concessão da medida liminar ora pleiteada, razão pela qual requer liminarmente sejam suspensas as multas e seja determinado ao apelado que não condicione a renovação da licença do veículo do impetrante, qual seja, CAMINHONETE TOYOTA HILUX – ANO 2015 - MODELO 2016 – DIESEL – COR PRATA – PLACA: QBS8888 – RENAVAM: 1070850168 ao pagamento de qualquer um dos autos de infrações objeto da presente lide.

Sem contrarrazões do apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela anulação da sentença
, retornando os autos ao Juízo de origem para novo julgamento, desta feita, caso haja o entendimento de se analisar o mérito da questão
sub judice
, que este seja analisado após a angularização do feito, com as necessárias informações da autoridade impetrada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, c

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
RNC PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
com o objetivo de reformar a sentença proferida
M.M. Juiz Francisco Rogério Barros
, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar no
1007803-35.2017.8.11.0003, impetrado em face do
chefe da
2a CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT – DETRAN
,
que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 485, I, do CPC e art. 10, da Lei n. 12.016/2009.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“(...)
Desta forma, não vislumbrando a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal suportado pela impetrante, passível de ser sanado pela via eleita, o indeferimento, de plano, da inicial é medida que se impõe.

Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, I, do CPC e art. 10 da Lei no 12.016/2009,
INDEFIRO
a petição inicial e, consequentemente,
julgo
extinto o processo, sem resolução do mérito.

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei no 12.016/2009).

Por se tratar de sentença que extingue o mandado sem julgamento de mérito, não está sujeita ao reexame necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

P.R.I.C.”

A espécie revela que a impetrante ao buscar o órgão responsável pelo licenciamento do veículo obteve a recusa da autoridade coatora, que condicionou a sua regularização ao pagamento da multa existente em seu prontuário.

Como causa de pedir, sustenta a impetrante a ilegalidade de vincular a emissão do licenciamento ao pagamento de multas impostas, bem como a ausência de notificação estabelecida no art. 281, parágrafo único, II do Código de Trânsito Brasileiro.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursal.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Assim,
quando a lei se refere a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu conhecimento de plano, para que seu exercício possa ser efetivo no momento da impetração.

Com efeito, a pretensão de declaração de nulidade das notificações relativas a infrações de trânsito é matéria que depende de dilação probatória, não permitida na via do mandado de segurança.

A propósito, confira-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE – NULIDADE DE MULTA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.O feito se submete a remessa necessária de ofício, com fulcro no art. 14, §o da Lei no 12.016/2009.A suposta ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito competente é passível de correção pela via do mandamus. A autarquia estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da impetração, isso porque dentro do seu poder de autotutela detém plena legitimidade para rever/anular os seus atos administrativos quando eivados de irregularidade/ilegalidade. É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. Inteligência da súmula no 127 do STJ
. Na via mandamental, a matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário, no que se refere a nulidade da multa reclama a apresentação de prova robusta e pré-constituída do direito perseguido, sendo certo que meras alegações não são capazes de contornar essa exigência, sendo também impossível, nesse feito, levar a termo dilação probatória
. (Apelação / Remessa Necessária 25346/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017) (Grifei)

Dessa forma, como no
mandamus
não se admite a cognição exauriente, compete à parte buscar sua pretensão de nulidade em processo de conhecimento pelo procedimento comum.

Por essas razões, quanto ao pedido de declaração de nulidade das notificações das infrações descritas na inicial, reconheço a parte Impetrante como carecedora da ação mandamental por absoluta ausência de interesse processual.

Ademais, é sabido que a exigência da quitação das multas de trânsito para a emissão do licenciamento é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Entretanto, torna-se ilegal a quitação de multa de trânsito quando não ocorre a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, impedindo dessa forma a discussão seja na via administrativa ou judicial, em afronta ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

A matéria inclusive está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula no 127).

Destaca-se que não se discute no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para expedição de licenciamento anual, sem que houvesse ciência do infrator.

Sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si devendo ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do STJ:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

No entanto, da análise detida dos autos constata-se
que apesar de a impetrante alegar não ter recebido nenhuma notificação acerca das infrações questionadas), as notificações de autuação de todas as infrações em debate foram postadas dentro do prazo de 30 dias estabelecido em lei, além de também terem sido expedidas as notificações de penalidade, conforme se depreende dos históricos juntados aos autos.

Logo, o mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída e inequívoca, devendo a parte Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a
prima facie
.

Nesse sentido é o recente entendimento adotado por este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ATO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -

SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA.
Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada.

(N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, o que implica em manter a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020